Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO PELO CONSUMIDOR. VERIFICADO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento na qual a recorrente pleiteia a cessação de descontos automáticos referentes a contratos de empréstimo celebrados com instituição financeira, com fundamento na Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil e no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: 1) a possibilidade de revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente pelo mutuário; 2) os critérios para fixação dos honorários advocatícios à luz do art. 85 do Código de Processo Civil e do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça; 3) a forma de cálculo do valor da causa em ação que discute a forma de pagamento do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor.
5. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
6. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor.
7. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
8. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
9. A recente publicação da Lei 15.252/2025, que dispõe sobre os direitos da pessoa natural usuária de serviços financeiros, reforçou a proteção à autonomia da vontade do consumidor ao prever, em seu art. 10, a possibilidade de revogação da autorização para débito automático. A superveniência da norma, contudo, não afasta a necessidade de analisar eventual abuso de direito, que permanece submetido aos limites impostos pela boa-fé objetiva.
10. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
11. Na hipótese, ficou demonstrado o pedido de cancelamento dos descontos automáticos realizados na conta bancária de Maria Cláudia, bem como a resistência do banco em cumprir a solicitação. Quanto ao pedido de revogação do débito automático das parcelas do contrato 2022645450, não há indicativo de exercício abusivo do direito. No momento da propositura da ação, a autora já havia quitado 33 parcelas do empréstimo e o valor descontado ultrapassava 50% de seus rendimentos líquidos.
12. Conclusão diversa, todavia, aplica-se ao contrato 0204504627. Trata-se de contrato de antecipação de décimo terceiro salário, celebrado poucos meses antes do ajuizamento da ação. As parcelas são debitadas apenas por ocasião do recebimento da respectiva remuneração. Nesse contexto, o pedido de exclusão do débito automático configura exercício abusivo do direito. Ademais, a autora não demonstrou situação de superendividamento ou circunstância excepcional capaz de afastar o raciocínio desenvolvido.
13. Inviabilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é elevado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Inaplicável a controvérsia do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal às demandas que não envolvem a Fazenda Pública.
14. O valor da causa, por constituir matéria de ordem pública, pode ser revisto de ofício e deve corresponder ao proveito econômico perseguido. Nas ações em que se busca apenas a revogação de descontos em conta corrente, sem discussão sobre a validade ou extinção do contrato, deve ser fixado com base nas prestações cuja suspensão se pretende, e não no valor integral da avença (292, §2o, do CPC). Valor da causa corrigido de ofício.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a cessação do débito automático referente a um dos contratos, corrigir de ofício o valor da causa e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com inversão do ônus sucumbencial, sem majoração em grau recursal.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 4o, III, 51, IV, e 52; Código Civil, art. 187; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 8o, 291 e 292, §§ 2o e 3o; Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0718253-83.2024.8.07.0001, relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 04/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0709434-29.2025.8.07.0000, relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0723342-87.2024.8.07.0001, relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 22/05/2025.